Tribunal: TJDFT
Processo: 0701273-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Suposta omissão sobre a não incorporação de medicamento ao SUS. Ausência de vício no acórdão embargado. Rejeição dos embargos.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos fundado em omissão do acórdão que negou provimento à apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter analisado fundamento relativo à ausência de recomendação da CONITEC quanto ao medicamento requerido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração possuem finalidade restrita, nos termos dos arts. 1.022 e 1.023 do CPC, destinando-se à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erro material.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa à recomendação da CONITEC, destacando que a negativa de incorporação decorreu de critérios de custo-efetividade, e não de ineficácia do fármaco.
5. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com a decisão, buscando rediscutir matéria já apreciada, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta o fundamento levantado, ainda que de forma contrária ao interesse da parte. 3. A análise sobre a não recomendação da CONITEC foi devidamente realizada, afastando-se a alegação de vício no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023.